Tribunal: STF
Processo: ARE 1331157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. ARTIGO 8º, § 7º DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO (LEI N.º 3.106/2002). INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. MANTIDA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RELATIVO. COMPETÊNCIA ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Ao analisar os autos de infração n.ºs 056396, 056399, 056400, 056401, 056409, 056416, 056417, 056419, 056423, 056424, 056427, 056427, 056429 e 056431, por certo tal requisito legalidade não restou atendido, o que leva à nulidade dos autos de infração uma vez que não foi cumprida formalidade essencial para a validade do ato.
    2. Quanto a aplicação de coeficientes multiplicadores da penalidade na forma do art. 8º, § 7º, da Lei 3.106/2002, correto o entendimento do juízo que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, isto porque o dispositivo legal estabelece penalidade sem facultar a parte recorrer e comprovar eventual inocência, o que afronta o disposto no artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.
    3. Em relação asconsiderações tecidas pelo apelante de que autos de infração lavrados por agentes administrativos revestem-se de presunção de veracidade, legalidade e gozam de fé pública, bem como que as informações contidas nos documentos preenchidos pelo agente público presumem-se verdadeiras, há que se asseverar que tais presunções são relativas porquanto admitem prova em contrário de quem alega, ou seja, do administrado.
    4. A competência do órgão que fiscaliza os serviços prestados por concessionários do serviço público, como bem posto pelo juízo sentenciante, é competência do poder executivo organizar a sua estrutura administrativa e não demonstrado nenhuma ilegalidade passível de avaliação pelo poder judiciário, não cabe a este adentrar no mérito da organização administrativa distrital, em obediência ao princípio da tripartição dos poderes.
    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV e LVII; 93, IX, e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Inicialmente cabe esclarecer que cabe à Administração Pública exercer a regular fiscalização dos serviços prestados pelos concessionários do serviço público e que, nessa espécie de atuação, deve evitar incorrer em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, porquanto se verificado a existência de qualquer desses vícios o ato pode ser anulado, uma vez que a atuação da Administração Pública esta atrelada ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal.
    Assim, ao poder judiciário cabe somente verificar se nos atos administrativos questionados há vício passível de acarretar eventual anulação.
    Sendo assim, considerando tratar-se de matéria relativa ao Serviço de Transporte Público Coletivo que é regida pelo Código Disciplinar Unificado (Lei n.º 3.106/2002) há que se verificar se os autos de infração realizados pela Administração estão ou não em pleno acordo com os parâmetros constitucionais e legais.
    (...)
    Em relação à ausência de assinatura do preposto da apelada no auto de infração, dispõe o artigo 24 da supramencionada Lei:
    Art. 24 - O registro formal das irregularidades detectadas será feito pelo agente fiscal cadastrado no DMTU/DF, mediante auto de infração lavrado em formulário próprio.
    § 1º - Sempre que possível, o agente fiscal deverá solicitar a assinatura, no auto de infração, do preposto presente à ocasião.
    § 2º - A ausência da assinatura do preposto não invalida o ato fiscal.
    No caso, tenho que a norma acima colacionada dispensa maiores digressões sobre a matéria, ainda mais quando se observa que o entendimento do juízo monocrático na sentença recorrida atende ao acima transcrito, razão pela qual nada a prover quanto as alegações do apelante.
    No que toca a alegação denão detalhamento do número da linha do veículo pelo agente público nosautos de infração, o apelante aduz somente que há nos referidos autos elementos suficientes para a identificação.
    (...) o caso vertente, coaduno do entendimento exarado pelo juízo sentenciante, uma vez que a Lei 3.106/2002, em seu artigo 25, estabelece de forma clara a necessidade da identificação da linha (...)
    Assim, ao analisar os autos de infração n.ºs 056396, 056399, 056400, 056401, 056409, 056416, 056417, 056419, 056423, 056424, 056427, 056427, 056429 e 056431 - ID 4589444, por certo tal requisito não restou atendido, o que leva à nulidade uma vez que não foi cumprida formalidade essencial para a validade do ato.
    Quanto a aplicação de coeficientes multiplicadores da penalidade na forma do art. 8º, § 7º, da Lei 3.106/2002, também correto o entendimento do juízo que declarou incidentalmente o inconstitucionalidade da norma, isto porque o dispositivo legal estabelece penalidade sem facultar a parte recorrer e comprovar eventual inocência em relação ao ato que lhe esta sendo imputado. Por certo, condenar independentemente de julgamento de recurso seja na esfera administrativa ou judicial, afronta o artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal (...).
    Assim, a Constituição Federal ao estabelecer os consagrados princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, quis conceder ao administrado garantia processual administrativa, penal e cível para que se quiser, busque comprovar sua não culpabilidade. Dessa forma, faz-se necessário a Administração comprovar a culpabilidade da pessoa física ou jurídica que é constitucionalmente inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal.
    (...)
    No que toca as demais considerações tecidas pelo apelante de que autos de infração lavrados por agentes administrativos reveste-se de presunção de veracidade, legalidade e gozam de fé pública, bem como que as informações contidas nos documentos preenchidos pelo agente público presumem-se verdadeiras, há que se asseverar que tais presunções são relativas porquanto admitem prova em contrário de quem alega, ou seja, do administrado.
    Em relação à competência do órgão que fiscaliza os serviços prestados por concessionários do serviço público, como bem posto pelo juízo sentenciante é competência do poder executivo organizar a sua estrutura administrativa e não demonstrado nenhuma ilegalidade passível de avaliação pelo poder judiciário, não cabe a este adentrar no mérito da organização administrativa distrital em obediência ao princípio da tripartição do poderes”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente